Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65, LCP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. LEI No 14.132/2021. ARTIGO 147-A, CP. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA EM CASO DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO.
1. As declarações da vítima e testemunha, corroboradas por relatório de ligações e demais elementos do acervo probatório comprovam a prática da conduta descrita na denúncia.
2. A Lei no 14.132/2021 revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
3. Considerando que a perturbação da tranquilidade praticada pelo acusado por meio de mais de 200 (duzentas) ligações telefônicas se deu de forma reiterada, ainda que em curto intervalo de tempo, qual seja o período da noite/madrugada de um dia e a retomada na manhã do dia seguinte, e que a importunação foi capaz de violar a integridade psicológica da vítima, resta configurada a continuidade típico-normativa, não havendo que se falar em abolitio criminis, mas sim de condenação nas penas da contravenção prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.